Tribunal: TJDFT
Processo: 0756843-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DO PREPARO. DESERÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso inominado da parte autora e lhe condenou ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor corrigido da causa.
2. A embargante alegou que o acordão recorrido foi omisso e contraditório pois o processo foi incluído em pauta de julgamento, sem a verificação dos requisitos de admissibilidade, dentre os quais o preparo. Argumentou que a decisão colegiada não mencionou qual seria o valor corrigido da causa. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4. No caso, a embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, pois a inclusão do processo na pauta de julgamento independe da análise prévia da comprovação do preparo, na medida em que é dever do recorrente comprovar a regularidade do preparo recursal, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, conforme art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95. A ausência de comprovação de pagamento das custas e do preparo resulta na imediata deserção do recurso, nos termos do art. 31, §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais, de modo que não há que falar em concessão de prazo para complementação das despesas processuais.
5. A embargante também não comprovou erro em relação ao valor corrigido da causa, uma vez que o montante será apurado em sede de cumprimento de sentença, observado o valor da causa atribuído na inicial e a correção monetária a incidir na data do cumprimento.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.